Tribunal: TJDFT
Processo: 0705034-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705034-42.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ZOLMA MARIA CIPRIANO GUIMARAES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Zolma Maria Cipriano Guimaraes em face da r. sentença (ID 18229238) que, nos autos da Ação Ordinária movida em desfavor de Banco do Brasil S.A., julgou improcedente o pedido formulado na inicial. O pedido de gratuidade de justiça formulado pela Apelante foi indeferido por esta Relatoria, oportunidade em que se determinou o recolhimento do preparo no prazo 5 (cinco) dias, a fim de evitar o não conhecimento do apelo, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC/15 (ID 53899928). Contudo, o prazo legal decorreu sem que a Recorrente cumprisse a determinação (ID 54291184 e 55160441). Assim, não preenchido o requisito de admissibilidade, no caso o recolhimento do preparo, inviável o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço da Apelação. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator